Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0704860-45.2021. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. TEMA 1169/STJ. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS FIXADOS DE ACORDO COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RESP No 1.495.146/MG (TEMA 905). CÁLCULOS CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
1.1. Na espécie, verifica-se a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
1.2. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.
2. No que se refere ao índice de correção monetária e juros moratórios aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da SELIC, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.
2.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária, com juros moratórios de 1% (ao mês); b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa SELIC, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021.
3. Todavia, na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, em virtude da reconhecida natureza previdenciária, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023.
3.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado.
4. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença, tendo a parte exequente apresentado os cálculos utilizando os parâmetros nele definidos.
4.1. Conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária e juros moratórios equivocados, ao argumento de que a atualização monetária, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0704860-45.2021, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada.
4.2. Apesar de a obrigação de restituição de contribuições previdenciárias tenha natureza tributária, da leitura do acórdão no 1667287 (Proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018), efetivamente transitado em julgado, não restam dúvidas de que a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação dos critérios atinentes às condenações da Fazenda Pública nos critérios moratórios de natureza previdenciária, de modo que aplicável a correção monetária pelo o INPC e juros de mora relativos à remuneração oficial da caderneta de poupança.
4.3. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado.
5. Agravo de instrumento desprovido.